Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-74.2025.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002460-74.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA SIMOES BORGES - CPF: 569.364.941-53 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGUROS VINCULADOS AO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte autora e deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira, para reconhecer a validade da tarifa de avaliação do bem, mantidos os demais termos da sentença.

2.

A instituição financeira sustenta contradição quanto ao reconhecimento de venda casada na contratação de seguros e quanto à determinação de restituição de valores, defendendo a licitude das cobranças e a inexistência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste na verificação de contradição no acórdão quanto: (i) à caracterização de venda casada na contratação de seguros vinculados ao financiamento; e (ii) à determinação de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.

Não há contradição quanto à contratação dos seguros, pois o acórdão reconheceu que, embora haja adesão formal, não restou demonstrada liberdade real de escolha do consumidor, caracterizando prática abusiva.

6.

A configuração da venda casada independe da inexistência de cláusula expressa, sendo suficiente a ausência de opção efetiva ao consumidor, em afronta ao art. 39, I, do CDC.

7.

Reconhecida a abusividade da cobrança, a restituição dos valores constitui consequência jurídica lógica, inexistindo contradição no julgado.

8.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de demonstração de liberdade efetiva de escolha do consumidor na contratação de seguros vinculados a financiamento caracteriza prática abusiva. 3. Reconhecida a abusividade, é devida a restituição dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO C6 S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação de CLAUDIA SIMÕES BORGES OLIVEIRA e deu parcial provimento ao recurso de apelação do BANCO C6 S.A., para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a validade da tarifa de avaliação do bem, mantidos os demais termos da sentença.

A instituição financeira sustenta a existência de vícios no acórdão, notadamente contradição. Argumenta, em síntese, que não houve venda casada na contratação do seguro prestamista, afirmando que a adesão ocorreu de forma facultativa e posterior à contratação do financiamento, com possibilidade de escolha de seguradora, inexistindo prova de imposição ao consumidor.

Aduz, ainda, que o mesmo raciocínio se aplica ao seguro proteção premiada, defendendo a legalidade da contratação e a ausência de qualquer vício de consentimento, bem como a inexistência de prova de prejuízo à parte autora.

Sustenta, também, contradição quanto à determinação de restituição dos valores, ao argumento de que, sendo lícitas as cobranças e regularmente prestados os serviços, não haveria fundamento para devolução de qualquer quantia.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a total improcedência da ação, além do prequestionamento de dispositivos legais para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 361542853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, delimitando que a discussão recursal dizia respeito à validade das tarifas contratuais e à legalidade da inclusão de seguros no financiamento, além das questões preliminares suscitadas pelas partes.

No tocante à alegada contradição quanto à contratação dos seguros, não se verifica a existência de vício no julgado. O acórdão foi expresso ao reconhecer que, embora haja documentos com dados da consumidora, a forma como os seguros foram inseridos na operação revela ausência de manifestação autônoma de vontade, tendo sido integrados ao financiamento sem destaque ou possibilidade clara de escolha.

O acórdão consignou que os valores referentes ao seguro prestamista e ao seguro de proteção financeira foram incorporados ao montante financiado, incidindo sobre eles encargos, e que não havia campo específico ou cláusula destacada que assegurasse à consumidora a liberdade de contratar com outra seguradora ou mesmo de recusar a contratação.

A premissa adotada no julgado foi a de que a configuração da venda casada não depende apenas da inexistência formal de cláusula obrigatória, mas da efetiva demonstração de liberdade de escolha do consumidor, o que não restou evidenciado.

Nesse contexto, não há contradição entre reconhecer a existência de documentos de adesão e concluir pela abusividade da contratação, pois o fundamento do julgado não foi a inexistência de assinatura, mas a ausência de informação clara e de opção real ao consumidor, em consonância com o art. 39, I, do CDC e com a orientação do STJ no Tema 972.

Quanto ao seguro denominado proteção premiada, o acórdão adotou idêntico raciocínio, entendendo que a simples adesão formal não afasta a caracterização da prática abusiva quando não demonstrada a liberdade de escolha.

Também não se verifica contradição no que se refere à restituição dos valores. Reconhecida a abusividade da cobrança dos seguros, a consequência jurídica natural é a devolução dos valores indevidamente pagos.

Observa-se que o acórdão analisou, ainda, de forma expressa, a validade das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato, distinguindo adequadamente cada encargo. Reconheceu a legalidade da tarifa de avaliação diante da comprovação da efetiva prestação do serviço, ao passo que manteve a validade das demais cobranças.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026